Tribunal: STF
Processo: AI 612861
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: I. Decisão judicial: motivação suficiente: ausência de
   violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal ou de negativa
   de prestação jurisdicional.
1. "O que a Constituição exige, no
   art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que
   a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou
   de direito da lide: declinadas no julgado as premissas,
   corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo
   do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional" (RE
   140.370, Pertence, DJ 21.5.93).
2. Não viola a exigência
   constitucional a fundamentação que, na conformidade da lei,
   remete-se à da decisão recorrida.
II. Recurso extraordinário:
   descabimento: controvérsia relativa à reparação de danos
   materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito decidida
   com base na análise do conjunto probatório, insuscetível de
   reexame no RE: incidência da Súmula 279.